Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-82.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-82.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800166-82.2022.8.14.0124

APELANTE:
MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ACOLHIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA PELO
uso dos serviços bancários não isentos de tarifas.

DESCONTOS DEVIDOS. REGULARIDADE DA

COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.RECURSO NÃO PROVIDO.

-Em que pese os contratos declarados conexos na sentença dos autos do processo 0800332-17.2022.8.14.0124, tenham as mesmas partes e causas de pedir, os pedidos referem-se a contratos diferentes. Portanto pretensões distintas. Ademais, ainda que configurada a conexão, o magistrado tem a faculdade de julgar os processos separadamente.

-Restou demonstrado nos autos, que a recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques além do limite isento pela lei, empréstimo pessoal, previdência privada, cheque especial.

De modo que a conta não se destina somente

para recebimento de benefício. Cobrança de tarifas justificada.

-Na hipótese, constatada

a ausência de ilegalidade na cobrança das tarifas, não se reconhece falha na prestação de serviços pela instituição financeira , por conseguinte, não existe fundamento para a reparação de danos materiais (repetição de indébito em dobro) ou morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

- Danos morais não configurados. Repetição de indébito não caracterizada.

-Sentença Mantida.
Recurso não Provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800166-82.2022.8.14.0124

APELANTE:
MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DELMA ABREU, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que

julgou improcedentes

os pedidos da inicial.

Narra a inicial(ID 16375065), que o banco não prestou o dever de informação, por não ter esclarecido à

autora, sobre a possibilidade de abrir a conta-benefício, isenta de tarifas. Diz ainda que aproveitou-se

do baixo grau de instrução da recorrente para proceder a abertura da conta- corrente sujeita à cobrança de encargos decorrentes da utilização do serviços disponibilizados. pelo que pediu a declaração de inexistência/nulidade do contrato de abertura da conta, bem como a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Contestação (ID 16375084)

Sobreveio sentença (ID 16375273), que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 16375276), a apelante alega que o caso em apreço, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor portanto, com a inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira trazer aos autos a cópia do instrumento de contratação do pacote de serviços bancários para comprovar a anuência da autora ao serviço ou

a conversão da conta com pacote de tarifas zero para conta corrente comum, de modo que o negócio jurídico não foi comprovado em virtude do banco apelado ter apresentado o contrato revestido das formalidades legais, logo a cobrança das tarifas seria irregular. Por fim, requer

a reforma da sentença e provimento do recurso, para que o banco seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 16375280) impugnando as razões da apelante.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800166-82.2022.8.14.0124

APELANTE:
MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação

Cível interposta pela parte autora, contra sentença prolatada pelo Juízo
da Comarca de São Domingos do Araguaia
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial

na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR:

A apelante alega preliminarmente que a sentença merece reforma quanto à conexão reconhecida na sentença prolatada nos autos do processo 0800332-17.2022.8.14.0124.

Observa-se que embora se tratem

de ações que com as mesmas partes e mesma causa de pedir, os contratos impugnados são diferentes, em cada uma das ações. Além disso,

o magistrado não está obrigado a realizar o

julgamento conjunto dos feitos, cabendo-lhe a faculdade de reunir ou não os processos para julgá-los.

Desse modo, considerando a existência de erro in procedendo e desnecessidade de julgamento simultâneo das ações em comento,
acolho a

preliminar suscitada e procedo ao julgamento do mérito do recurso.

DO MÉRITO:

Da análise dos autos, percebe-se que a controvérsia consiste em identificar se os descontos realizados na conta de titularidade do apelante são lícitos, uma vez que sustenta que utiliza sua conta exclusivamente para recebimento do seu benefício previdenciário e que portanto, não utiliza os serviços que geram os descontos de tarifas.

Quanto à

cobrança de tarifas pelos bancos em conta aberta exclusivamente para

recebimento de benefício previdenciário, cumpre destacar a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil que dispõe:

Art.1º- A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos , às quais não se aplicam as disposições da Resolução2.0255, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções2.7477, de 28 de junho de 2000, e2.9533, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução3.2111, de 30 de junho de 2004.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além +das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. § 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se,

inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas

Nos termos da legislação supra, a conta

aberta exclusivamente para fins de recebimento de benefício previdenciário é isenta de qualquer tarifa. Todavia, no caso em exame, a alegação da recorrente de que quando abriu a conta-corrente, a finalidade era apenas para recebimento de seu benefício, carece de plausividade, uma vez que sua conduta

mostra-se contraditória às suas alegações, já que se observa dos documentos colacionados aos autos, que se beneficiou dos serviços próprios da contra- corrente comum por um longo período, até o ajuizamento da presente ação.

Com efeito,

um dos princípios mais importantes em direito do consumidor é o direito de informação, que consiste na do

fornecedor, de forma clara e didática, oferecer ao consumidor as informações necessárias, sobre os serviços prestados, a fim de que tenha ciência de todas as os direito e obrigações decorrentes do serviço contratado. Contudo,
observa-se nos extratos apresentados pelo banco recorrido, que desde 2012 a parte apelante fez uso dos serviços da modalidade contratada, portanto não pode alegar falha na prestação do serviço pelo banco, pelo não cumprimento do dever de informação.

A parte apelada juntou aos autos, o

contrato de abertura da conta (ID 16375098) de titularidade da apelante. No entanto, o documento não está revestido das

formalidades legais exigidas

no art.
595 do Código Civil, visto que se trata de contrato celebrado por pessoa analfabeta.
No instrumento contratual, consta a assinatura de apenas uma das testemunhas, além da imposição da digital da recorrente.

Desta forma, não tem força probatória.

Contudo, a ciência

da parte autora, restou demonstrada, conforme se infere dos

extratos apresentados. É possível perceber que ela utilizou efetivamente

os serviços inerentes à modalidade de conta- corrente, como empréstimos contraídos, saques, previdência

e limite de crédito, o que evidencia a sua anuência tácita.

Deste modo, a apresentação do contrato é dispensável para justificar a

realização dos descontos, posto que sua regularidade

restou demonstrada como contraprestação pelos serviços utilizados.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800168-52.2022.8.14.0124 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Na mesma linha de entendimento, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA QUE SE PRETENDE CONFIGURADA COMO CONTA-SALÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PORÉM COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA OUTROS SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante a alegação de contratação de conta corrente em vez de conta salário, houve a utilização da conta para outros serviços que não podem ser tidos como essenciais (art. 2º da Resolução 3.919/2010 do Bacen), não se podendo presumir fraude da instituição financeira
. Por essa razão, não há falar em devolução de valores ou mesmo em dano moral.(grifei) (TJ-MS - AC: 08006945620218120044 Sete Quedas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

Assim, diante da comprovação

da abertura de conta e da regularidade da cobrança das tarifas entende-se

pelo não cabimento da repetição de indébito dos valores descontados,

bem como a

da cobrança de tarifas, posto que a conduta do banco não caracteriza um

ato

ilícito nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse contexto, também não há que se falar em danos extrapatrimoniais, que ensejem a indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da legalidade dos descontos. Isto porque, a autora se beneficiou desde 2012 dos serviços descritos nos extratos, sem nunca ter pedido o cancelamento e só veio impugná-los em março/22. Tal conduta, implica em violação da boa-fé objetiva, de acordo com a máxima
venire contra factum proprium
.

Portanto, não há como reconhecer fundamento

na tese levantada pela recorrente de que ela não tinha ciência

sobre a cobrança de tarifas pela utilização dos serviços disponibilizados pela modalidade da conta contratada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO

para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, fixo os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face do apelante, com observância do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão de ser a recorrente ser

beneficiária

da Justiça Gratuita.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024